Tribunal: TJDFT
Processo: 0727780-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Processo : 0727780-96.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do ven. acórdão (id. 54609463) que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a ilegitimidade ativa. O EMBARGANTE (id. 55058066) avalia que o julgado padece de omissão. Suscita questão de ordem pública, em razão de coisa julgada em ação coletiva do SINPOL, na qual o STF reconheceu que a Lei Distrital no 786/94, que instituiu o auxílio alimentação, não se aplica aos Policiais Civis do Distrito Federal (RE 442.409/DF). Requer o saneamento do vício apontado, com efeitos infringentes. É o relatório suficiente para o momento. Como visto, o recurso tem por objeto matéria do IRDR 21 (Autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000), a saber: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Admitido o incidente na sessão de 12/12/2023, a Câmara de Uniformização determinou a suspensão dos processos sobre o tema, nos termos do art. 982, inc. I, do CPC. Ante o exposto, determino que este processo permaneça suspenso até a decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Registro, desde logo, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, a princípio, aguardar o trânsito em julgado. Precedentes no STJ: REsp 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021; REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023. Após, certificado oportunamente pela Secretaria da Turma, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator